Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712687-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO FAGUNDES DE SOUZA LEITE AGRAVADO: ALEXANDRE DAHER ALVES, SALUTE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO FAGUNDES DE SOUZA LEITE contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cumprimento de Sentença n. 0737137-68.2021.8.07.0001, proposta por GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. em desfavor do agravante, SALUTE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA e ALEXANDRE DAHER ALVES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226063135, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de liberação dos valores penhorados, via SISBAJUD. Os embargos de declaração opostos pelo executado foram rejeitados (IDs 227410057 e 228065977). Em suas razões recursais (ID 70416302), o agravante sustenta que a sua única fonte de renda é o salário auferido perante a Fundação ASSEFAZ, no valor de R$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais). Ressalta que os valores bloqueados no SISBAJUD, no total de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais), advieram da transferência efetuada pelo próprio agravante, que é uma prática usual pelo executado de transferir o valor da conta-salário para outra conta corrente, de sua titularidade. Defende que os valores penhorados se trata de verba salarial, sendo impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Destaca que o mencionado bloqueio compromete o seu sustento e de sua família. Com esses argumentos postula a atribuição de efeito suspensivo, a fim de impedir o levantamento dos valores bloqueados em primeiro grau. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, a fim de reconhecer que os valores bloqueados são impenhoráveis. Sem preparo, em razão do executado ser beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada pelo agravante no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do provimento do recurso e da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto ensejar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que os vencimentos, salários e remunerações, inclusive as quantias recebidas por liberalidade de terceiro, desde que destinadas ao sustento, são impenhoráveis. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Todavia, há de se considerar que o dever de comprovar a natureza alimentar dos valores penhorados é da parte executada. Confira-se: Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024 e Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Os precedentes acima indicados permitem inferir que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ademais, o egrégio TJDFT, encampando decisão do c. STJ no EREsp n. 1582475/MG, vem entendendo pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial desde que não seja violada a dignidade da pessoa humana: Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Acórdão 1795209, 07326136020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.Acórdão 1741095, 07142623920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Acórdão 1179533, 07213154720188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 24/06/2019. No caso em exame, consoante relatório do SISBAJUD de ID 220876457 dos autos de origem, e a efetivação do bloqueio do numerário de R$ 1.068,80 (mil sessenta e oito reais e oitenta centavos), que se fundamenta ser de origem salarial, ocorrera em dezembro de 2024. Consoante o contracheque do mês de novembro/2024 (ID 70416307) e o comprovante de pagamento de salário de ID 70416304, o órgão empregador (ASSEFAZ) depositou o valor de R$ 2.984,83(dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), na conta no 25.046-5, agência 3475-4, do Banco do Brasil, de titularidade do agravante, no dia 06/12/2024. Por outro lado, o agravante demonstrou que, no dia 06/12/2024, transferiu o valor de R$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais) da conta salário para a conta corrente, de sua titularidade (ID 70416305), da qual fora bloqueado o valor de R$ 988,89 (novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme extrato bancário de ID 70416303. Contudo, ainda que se trate de verba de origem salarial, não há nenhuma demonstração de que despesas relacionadas ao sustento – alimentação, moradia, energia elétrica, água -, tenham sido inadimplidas em razão da penhora impugnada. Isso, somado ao fato de que a Jurisprudência pátria já autoriza a mitigação da impenhorabilidade – outrora absoluta -, das verbas de origem salarial, é suficiente para, por ausência de demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ensejar o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Por fim, como já ressaltado, não fora discutida a ofensa à dignidade da pessoa humana pela janela da redução patrimonial. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões. Oficie-se ao d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília para comunicar da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 19:10:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.